Tribunal: TJDFT
Processo: 0720133-46.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720133-46.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAYNIERE VIEIRA RIBEIRO APELADO: RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por RAYNIERE VIEIRA RIBEIRO, ora autor/apelante, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em desfavor de RR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, ora réu/apelado. Em despacho de ID. Num. 31125296, esta relatoria determinou que o recorrente esclarecesse acerca de sua legitimidade ativa no presente feito, pois se constatou que o automóvel objeto do contrato de consignação estava registrado no nome da genitora do recorrente. Porém, o prazo para o apelante elucidar a questão levantada transcorreu sem apresentação de manifestação, conforme certidão de ID. 31631695. É o breve relato. DECIDO. Segundo preconiza o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o recorrente deve esclarecer eventuais incertezas ou faltas acerca do recurso, in verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Conforme se verificou, o veículo que deu ensejo ao contrato de consignação não se encontra registrado no nome do recorrente, mas sim no da sua genitora, razão pela qual o apelante foi intimado a esclarecer acerca da sua legitimidade ativa no feito. Todavia, de acordo com o certificado nos autos (ID. Num. 31631695), as informações requeridas na ordem judicial não foram apresentadas. Assim, tendo em vista que o esclarecimento acerca da legitimidade ativa é necessário para o prosseguimento do feito, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO da apelação interposta, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2022 16:54:01. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora